Tribunal: STF
Processo: RHC 267506
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Matheus Felipe de Jesus Amorim, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.043.557/BA, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, e arts. 29, 70 e 20, § 3º, do Código Penal, c/c o art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990.
Neste recurso (e-doc. 84), a defesa sustenta, em síntese, a ausência de elementos judicializados que sustentem a decisão de pronúncia; a inadmissibilidade da confissão extrajudicial do corréu jamais ratificada em juízo; e, por fim, a inidoneidade dos testemunhos indiretos de agentes públicos sem percepção dos fatos.
Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de reconhecer a nulidade da decisão que não apreciou os fundamentos defensivos articulados. Alternativamente, requer-se a anulação da decisão de pronúncia proferida, de modo a reconhecer a ausência de elementos judicializados mínimos de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TEMOR DA COMUNIDADE LOCAL. DISTINGUISHING. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua, qual seja prevenir ou remediar lesão ou ameaça ao direito de locomoção. 
2. Embora o art. 647-A do Código de Processo Penal permita a expedição de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal hipótese não se verifica nos presentes autos. 
3. Segundo a orientação desta Corte, os depoimentos prestados, em juízo, por policiais que investigaram os fatos delitivos não se caracterizam como testemunhos de "ouvi dizer", porquanto tais agentes atuam diretamente na elucidação do crime. 
4. Existindo indícios suficientes de autoria, produzidos durante a fase judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, sendo certo que eventual dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 
5. A pronúncia do paciente foi amparada em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dentre elas, consta o depoimento do policial responsável pela investigação, confissão extrajudicial do corréu, depoimentos de testemunhas e vítimas que confirmaram a dinâmica dos fatos.
6. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, é possível a pronúncia do agente com base em testemunhos indiretos quando há atuação de organização criminosa que intimida a comunidade local e dificulta a obtenção de outras provas, impondo distinguishing quanto à vedação de fundamentação em depoimentos indiretos. 
7. A ausência de prévia deliberação pela Corte estadual acerca da suposta nulidade obsta o exame direto da questão por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
8. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 78)
No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
Como ressaltado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua, qual seja prevenir ou remediar lesão ou ameaça ao direito de locomoção.
Embora o art. 647-A do Código de Processo Penal permita a expedição de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal hipótese não se verifica nos presentes autos. 
A primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri visa apenas à admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria ou participação, hipótese em que se deve submeter o acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença.
O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, assentou que (e-STJ fls. 27 /49):
(...)
Inicialmente, faz-se necessário repisar que a decisão de pronúncia não exige o juízo de certeza inerente ao édito condenatório, bastando que existam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, produzidos durante a fase de judicium accusationis, para que se exerça o simples juízo de admissibilidade da acusação, determinando que o réu seja submetido ao júri popular (fase de judicium causae).
Nesse contexto, é essencial ressaltar que o Juízo a quo, no próprio teor da sentença impugnada, elucidou minuciosamente os elementos que fundamentaram a pronúncia dos Réus pela suposta prática de homicídio qualificado e homicídio qualificado na modalidade tentada, por duas vezes, dessa forma, evidenciando a existência de indícios de autoria e a comprovação da materialidade dos delitos.
(...)
Outrossim, da análise aprofundada dos autos, depreende-se que há indícios suficientes sobre o quantum narrado na peça primeva, restando demonstrado a existência da materialidade delitiva e indícios de autoria dos Acusados, conforme se extrai do Relatório do Inquérito nº 076/2019 (ID 61111292 - Pág. 12/15); do Laudo de Exame de Necrópsia (ID 61111292 - Pág. 03/04); bem como da prova oral produzida, tanto na fase investigativa (I Ds 61111291 - Pág. 11/12;14/19;42/43;61 e 61111291 - Pág. 01) quanto em Juízo (PJe Mídias).
(...)
No caso em questão, diversamente do alegado pela defesa, a pronúncia do recorrente não se deu à míngua de provas judicializadas, pois, conforme consignado na decisão recorrida, há indícios suficientes de autoria que autorizam a submissão do paciente ao julgamento perante o Conselho de Sentença, notadamente os testemunhos dos policiais responsáveis pela investigação e das demais testemunhas.
Cumpre ressaltar que a orientação desta Corte reconhece que depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, colhidos em juízo, constituem prova judicializada, não se tratando de testemunhos meramente indiretos e, quando cotejados com os demais elementos probatórios, evidenciam indícios suficientes de autoria para a pronúncia.
Ademais, consignou-se na decisão recorrida que, ainda que se tratasse de pronúncia baseada em testemunhos indiretos, o que não ocorre na hipótese, seria possível a manutenção do édito de pronúncia do recorrente, pois há nos autos indícios de seu envolvimento com a organização criminosa denominada “TUDO 2”, estando, à luz dos testemunhos colhidos em juízo, o suposto motivo da prática delitiva relacionado a desavenças entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas.
Em tais circunstâncias, a orientação desta Corte é no sentido de que se impõe distinguir o contexto em tela do entendimento que veda a fundamentação da decisão de pronúncia em depoimentos indiretos, distinção que se mostra imperiosa diante do temor generalizado vivenciado pela comunidade local, decorrente da atuação de grupos de extermínio ou organizações criminosas.
(...)
Nesses moldes, existindo indícios suficientes de autoria que, inclusive, foram produzidos durante a fase judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, sendo certo que eventual dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 
Outrossim, muito embora a combativa defesa sustente que a nulidade do auto de prisão em flagrante do corréu tenha sido aventada em oportunidades pretéritas, verifica-se a ausência de prévia deliberação pela Corte estadual, o que obsta o exame direto por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.” (e-doc. 78, p. 4-12, grifei)
O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de indícios suficientes de autoria no caso concreto, aptos a submeter os recorrentes ao Júri, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Pronúncia em crime doloso contra a vida. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de reexame de provas. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado. A defesa sustentava ausência de indícios suficientes de autoria e alegava que a decisão de pronúncia estaria baseada exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão de pronúncia do recorrente por suposto apoio exclusivo em testemunhos indiretos e elementos oriundos do inquérito, sem a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza quanto à autoria delitiva. 4. O juízo de admissibilidade realizado na fase do judicium accusationis é preliminar, destinando-se a verificar a viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas e a formação da convicção definitiva. 5. No caso concreto, a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, com base em provas testemunhais colhidas em juízo, aliadas a outros elementos como o laudo cadavérico, depoimentos policiais e prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo três dias após o homicídio. 6. Não procede a alegação de que a pronúncia se baseou apenas em "provas de ouvir dizer", sendo que os relatos de familiares da vítima foram colhidos sob contraditório judicial e corroborados por outros elementos de convicção. 7. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus para reexame de fatos e provas, sendo incabível substituir o recurso próprio por esta via quando não evidenciada flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal. 8. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência dos indícios de autoria, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 9. A decisão agravada está em harmonia com precedentes firmados pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a higidez da pronúncia quando presentes os requisitos legais mínimos e quando a matéria envolve soberania dos veredictos do Júri. IV. Dispositivo 10. Recurso ao qual se nega provimento. (...)” (RHC 253823 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29-08-2025  PUBLIC 01-09-2025, grifos nossos)
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ‘A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal’ (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 213521 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente